Tribunal: TJMT
Processo: 1030448-21.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030448-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS - CPF: 056.303.611-71 (RECORRENTE), MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS - CPF: 056.303.611-71 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MARIA MIRENE SALES - CPF: 142.612.001-04 (RECORRIDO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030448-21.2021.811.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Maria Mirene Sales

Parte Recorrida(s):
Marcos Augusto Vasconcelos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR PLEITEADO PELO EXEQUENTE –GARANTIA DO JUÍZO NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que o exequente alega que emprestou o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) a executada, no entanto, a mesma deixou de quitar o débito.

2.

A executada, ora recorrente, opôs embargos à execução, sustentando que o valor devido seria apenas de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pleiteando o reconhecimento do excesso na execução e o parcelamento do débito.

3.

A sentença não conheceu dos Embargos opostos, haja vista a inexistência de garantia do juízo, sem a realização de depósito, ou oferecimento de bens à penhora, conforme preceitua o Enunciado 117 do FONAJE.

4.

A executada interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que as razões expostas sejam acolhidas, sustentando que há excesso na execução dos valores e que para a garantia do juízo houve o oferecimento de pagamento do valor de forma parcelada.

5.

Sobre o tema, nos termos do art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

6.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, §1, do CPC, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

7.

Desse modo, a garantia do juízo é condição indispensável para a apreciação dos Embargos à Execução, de modo que a ausência daquela acarreta no não conhecimento da aludida manifestação.

8.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante, ora recorrente, que apenas fundamenta seu pedido no oferecimento de acordo para quitar apenas o valor que entende como devido.

9.

Assim, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução apresentado pela ora recorrente não comporta reforma, dada a ausência de bens ofertados como garantia do juízo.

10.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

2. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

3. “IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”.

4. Cabe asseverar que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

5. A sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022